Tribunal: TJMT
Processo: 1032700-60.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032700-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADENILSON DE LIMA NUNES - CPF: 021.033.911-01 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 141518745, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.551,78 (um mil e quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, diante da preexistência de negativações em nome do autor.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise dos documentos lançados no id. nº 141518717, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela recorrente, sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

A demandada, em sede de contestação, não logrou êxito em demonstrar a alegada cessão de crédito, nem mesmo a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, mostrando-se indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito.

No que tange
aos danos
morais, entendo que não restaram caracterizados,
uma vez que o recorrido, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
04/01/2022
– id. 141518736), já possuía outras anotações preexistentes no cadastro de inadimplência,
conforme consulta abaixo:

----------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ADENILSON DE LIMA NUNES

DATA NASCIMENTO: 07/07/1986

CPF: 021.033.911-01

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007293052202104

VALOR: 2.206,36

DATA INCLUSAO: 13/09/2021

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007293051202104

VALOR: 498,60

DATA INCLUSAO: 11/09/2021

* CREDOR: AGUAS CUIABA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 18/11/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0115448653

VALOR: 32,70

DATA INCLUSAO: 20/03/2020

* CREDOR: AGUAS CUIABA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 15/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0115164419

VALOR: 32,70

DATA INCLUSAO: 25/02/2020

* CREDOR: AGUAS CUIABA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0114994770

VALOR: 32,70

DATA INCLUSAO: 27/01/2020

* CREDOR: AGUAS CUIABA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 15/08/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0114821728

VALOR: 32,70

DATA INCLUSAO: 27/09/2019

* CREDOR: AGUAS CUIABA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 15/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0114616719

VALOR: 32,70

DATA INCLUSAO: 26/08/2019

* CREDOR: AGUAS CUIABA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 17/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0114446477

VALOR: 32,70

DATA INCLUSAO: 26/07/2019

* CREDOR: AGUAS CUIABA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 15/05/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0114270092

VALOR: 32,70

DATA INCLUSAO: 24/06/2019

* CREDOR: AGUAS CUIABA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 15/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0114101673

VALOR: 32,70

DATA INCLUSAO: 27/05/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 10 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.845.157.696-4

26/09/2022 18:09:18-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022